Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719187-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 59019121). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO